Tribunal: TJMT
Processo: 0003726-37.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003726-37.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA DURO - CPF: 051.351.136-90 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA – INCONGRUÊNCIA ENTRE A DECISÃO E OS FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que analisa questões diversas dos fundamentos e pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elcie Kuramoti e Ariadne Kuramoti
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação de embargos à execução, movida em face do
Banco Mercantil do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, tendo em vista a análise de fundamento e pedido diverso daqueles pleiteados na ação de embargos à execução.

No mérito, pleiteiam pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a prescrição da dívida, em razão de não ter sido observado o prazo de 3 (três) anos do vencimento para o ajuizamento da ação de execução. Subsidiariamente, sustentam a novação da dívida, diante da decisão homologatória do plano de recuperação judicial da devedora principal Ariel Automóvel Várzea Grande Ltda., bem como a ausência de interesse de agir da instituição financeira, posto que ajuizou a ação de execução após o ajuizamento da recuperação judicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 210271532, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que as autoras, ora apelantes, ajuizaram a ação de embargos à execução em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S/A, que promoveu contra elas a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007921-02.2015.8.11.0002, visando o recebimento do débito pendente, decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Cheque empresa MB n. 4470578-6.

Da leitura da inicial, verifica-se que as autoras alegaram a ocorrência da prescrição da dívida; a novação da dívida em razão da homologação da recuperação judicial da devedora principal; a conexão por prejudicialidade; a abusividade das cláusulas e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revisão dos juros e descaracterização da mora.

Ocorre que, da leitura da sentença, constata-se que o juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos, nada mencionou acerca dos fundamentos e pedidos vindicados na inicial, vejamos:

“
Trata-se de “Embargos a Execução” promovido por CICERO BARBOZA SOBRINHO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, em síntese, o embargado ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial autuada sob o número 1005198-22.2017.8.11.0002, em face de Resimax Industria e Comércio de Tanques LTDA - ME, Cicero Barbosa Sobrinho e Quitina Antônia da Silva visando que estes satisfizessem o débito que deixaram pendente junto à instituição financeira resultado da Cédula de Crédito Bancário – nº. 492.101.207.

Devidamente citado, o embargante Cícero Barbosa Sobrinho opôs os presentes Embargos à Execução requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Em sede preliminar, alegou a ausência de título executivo extrajudicial em razão de não ter sido apresentada a cópia original da Cédula de Crédito Bancário e, no mérito, requereu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inacumulabilidade da Comissão de Permanência com os demais encargos moratórios.

Impugnação aos embargos no id. 61873000

Após, vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

De entrada, registro que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento.

DO MÉRITO

A questão é singela, pois o feito executivo tem por objeto Título Executivo Extrajudicial representado por Cédula de Crédito nº.492.101.207., no valor de e R$139.448,83 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), emitida pela embargada, cujo pagamento foi frustrado.

Com efeito, a execução ampara-se pelo Título de Crédito no qual consta de forma certa e determinada, a importância, o modo e local de pagamento e a data.

Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os requisitos exigidos por lei, apresentando-se de forma autônoma, abstrata, ganhando, portanto, contornos de título líquido, certo e exigível, nos moldes do inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil.

Se não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pelo exequente é do executado, ora embargante, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, de todos os meios legais.

Com efeito, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso já decidiu nesta linha de raciocínio, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUTADO CITADO POR EDITAL. DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO CURADOR ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA Nº 196 DA SÚMULA DO STJ. MÉRITO DA AÇÃO JULGADO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS APRESENTADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70042976126, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 14/03/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2013).”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. ATO CITATÓRIO QUE OBSERVOU AS REGRAS PROCESSUAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PETIÇÃO INICIAL CONTENDO PEDIDO DETERMINADO. ATENDIMENTO AOS 319, 330, INC. I, E 783 DO CPC/2015. NEGATIVA GERAL. RÉU REVEL, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA ATRIBUIÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL. AINDA QUE POSSÍVEL CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL, DESCABE APELAÇÃO DE FORMA GENÉRICA, SEM IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50013409220188210068, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 05-05-2022)

Diante disso, verifico que a embargante não produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição dos títulos. De fato, os documentos que embasaram o processo executivo mantêm-se válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pelo embargante daqueles fundamentos aventados pelo embargado.

Portanto, a embargante deixou de demonstrar qualquer mácula a ponto de desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus da prova, a teor do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie.

DA JUSTIÇA GRATUITA

De acordo com as alegações da requerida, esta não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do processo.

Diante disso, verifico que o requerido apresentou documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência financeira, o que me leva a deferir o pedido.

Nesse sentido:

[...]

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos Embargos à Execução, razão por que, resolvo o mérito, nos termos do art. 318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). Todavia, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspendo o pagamento.”

(Id. 210271508)

Opostos embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu em parte o pedido, apenas para retificar a irregularidade existente, quanto aos nomes das partes, número da ação de execução e do contrato objeto do crédito ora questionado (Id. 210271513).

Pois bem.

Como se vê, o douto Magistrado nada mencionou acerca dos objetos de insurgência das partes e mesmo provocado pela oposição de embargos de declaração entendeu apenas por corrigir os erros quanto aos nomes das partes e objeto da ação de execução promovida pela instituição financeira, ora apelada.

Portanto, o que se verifica, é que o magistrado analisou pedido diverso do pretendido com base em fundamento não invocado. Ou seja, decidiu causa diferente da que foi posta em juízo.

Diante disso, a sentença é “extra petita”, pois não guarda relação ao postulado pelas autoras.

A propósito, assim leciona Arruda Alvim:

“A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido pedido. A lide é definida pelo pedido, que é identificado pela causa de pedir. Sendo assim, é extra petita a decisão que julga algo que não foi pedido, mas também o é a sentença que julga o pedido por fundamento diverso (= causa de pedir diversa) do utilizado pelo autor, eis que se alterando esta, altera-se o pedido”. (ALVIM Arruda. 9.3.2 Sentença extra petita In: ALVIM, Arruda. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo (SP): Editora Revista dos tribunais. 2016).

Ressalte-se que, em se tratando de sentença “
extra petita
”, o art. 1.013, §3º, inciso II, estabelece a decretação de nulidade no caso em que “
a sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;”.

Sobre o tema, colaciono alguns julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.” (TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA EXTRA PETITA- SENTENÇA CASSADA. Incorre em error in procedendo o magistrado que profere sentença extra petita, eivada, pois, do vício insanável da nulidade absoluta, merecendo, ipso facto, pronta cassação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO 5304164-10.2017.8.09.0006, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Isso posto, voto no sentido de
acolher a preliminar de nulidade da sentença
, por ser “extra petita”, a fim de cassar a referida decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda a novo julgamento do feito, atento ao que consta da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024